Tribunal: TJMT
Processo: 1018004-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018004-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), FERNANDO ZAFONATO - CPF: 603.459.349-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 972.070.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 260.478.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 819.493.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA - CPF: 537.924.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JUCHEM - CPF: 698.615.879-34 (TERCEIRO INTERESSADO), W L TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.944.650/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ANTONIO COSTA - CPF: 531.325.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBEIRATUR TURISMO LTDA - CNPJ: 08.757.484/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 016.795.329-01 (TERCEIRO INTERESSADO), A N REGIONAL PASSAGENS LTDA - ME - CNPJ: 07.210.186/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES PRADO - CPF: 157.327.622-72 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. AREND - ME - CNPJ: 04.720.366/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LISETE LOURDES AREND - CPF: 922.292.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANILDO DOS SANTOS SANTIAGO 65055608153 - CNPJ: 11.832.270/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANILDO DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 650.556.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA COM BASE EM
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO (ART. 7º DA LIA) – ALTERAÇÃO DA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21 – SUPERVENIENTE EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
CONCRETO – APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS (ART. 14 DO CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO RÉU – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. À luz do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. De acordo com o art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a medida cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante de
fumus boni iuris
e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não bastando, mais, a existência de mero
periculum in mora
presumido para a decretação de tal medida.

3. Com essas premissas, ausentes nos autos indícios de que o agravante esteja dilapidando seu patrimônio
de modo a prejudicar eventual ressarcimento ao erário
(
periculum in mora
concreto), impõe-se a revogação do decreto de indisponibilidade de seus bens.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Fernando Zafonato
contra a decisão que, na ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens c/c ressarcimento de dano ao erário ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0000788-04.2014.8.11.0111), indeferiu o seu pedido de desbloqueio de bens ao fundamento de que, a despeito da alteração introduzida pela Lei nº 14.230/2021, a decisão que outrora deferiu a indisponibilidade de bens atende às atuais exigências do art. 16 da Lei nº 8.429/92 (Id 223823672).

Nas razões recursais o agravante defende que responde à ação de improbidade administrativa em decorrência de suposto ilícito cometido quando era Prefeito do Município de Matupá, tendo os seus bens bloqueados por esse motivo, porém, passados mais de 7 (sete) anos, não houve ainda prolação de sentença na demanda, o que torna
“a manutenção da indisponibilidade de bens medida austera, desproporcional e desarrazoada”
, máxime porque praticada com base em
periculum in mora
presumido.

Sustenta, neste contexto, que a manutenção da medida de indisponibilidade de bens
“afronta o princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, eis que não preenchidos os requisitos autorizadores previstos na Lei nº. 8.429/92, com as alterações da Lei nº. 14.230/2021”.

Assegura, nesta linha, que embora a decisão anterior tenha se embasado no art. 7º da Lei nº 8.429/92 e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de indisponibilidade de bens com base na existência de probabilidade do direito e de perigo da demora presumido (Tema 701/STJ), atualmente, em razão da revogação do referido dispositivo legal pela Lei nº 14.230/2021, exige-se
“a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento de medida de indisponibilidade de bens”
.

Alega que o juízo
a quo
reproduziu o fundamento adotado em 2014 quanto ao
periculum in mora
presumido, posicionamento que vai
“de encontro com o princípio da legalidade e com o entendimento jurisprudencial atual”
, o qual exige a comprovação de voluntária dilapidação do patrimônio.

Esclarece, outrossim, que seu pedido de desbloqueio
“não se tratou de pedido de reconsideração, mas sim de pedido de tutela provisória de urgência, cautelar em caráter incidental, fundamentado no Art. 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil”
, e que, à luz do Direito Administrativo Sancionador, previsto no art. 1º, §4º, da Lei nº 14.230/2021,
“as regras estabelecidas para efeitos de indisponibilidade de bens devem ser aplicadas retroativamente, eis que constituem medida que, de certo modo, são mais benéficas ao réu, já que estabelecem limites e critérios a serem observados pelo julgador no caso concreto, mormente quanto a exigência de comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, e ordem preferencial para bloqueio”
.

Destaca, na sequência, a necessidade de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) na espécie, ao fundamento de que
“A probabilidade do direito (fumus boni iuris) fica evidenciada pela demonstração de que enquanto a legislação vigente e a jurisprudência entendem pela necessidade de comprovação do periculum in mora para a concessão liminar de medida de indisponibilidade de bens, o Juízo a quo deferiu o ato presumindo o perigo da demora, o que é absolutamente descabido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) fica visível pela própria indisponibilidade do patrimônio do Agravante, de forma violadora ao princípio da legalidade, eis que está sofrendo restrições sem o devido amparo legal”.

Ao final, requer a atribuição da referida benesse e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a medida de indisponibilidade incidente sobre seus bens (Id 223823668).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por decisão fundamentada e acostada ao Id 224433660.

Em contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defende, fundamentadamente, a manutenção da indisponibilidade de bens do agravante e requer o desprovimento do recurso (Id 231496654).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 232941157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
or meio do presente agravo de instrumento Fernando Zafonato questiona a interlocutória que indeferiu o
seu pedido de desbloqueio de bens ao fundamento de que, a despeito da alteração introduzida pela Lei nº 14.230/2021, a decisão que outrora deferiu a indisponibilidade de bens na ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa atende às atuais exigências do art. 16 da Lei nº 8.429/92.

Após analisar detidamente os autos, penso que a insurgência merece provimento.

Com efeito, verifica-se do caderno processual que em 2014 o Ministério Público ajuizou
ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
em desfavor de Fernando Zafonato e outros réus, ao fundamento de que o mesmo, enquanto Prefeito do Município de Matupá, contratou diversas empresas para o transporte escolar municipal por meio de processos licitatórios eivados de irregularidades (Tomadas de Preço nº 002/2010, 011/2010 e 001/2011), causando lesão ao erário, violação aos princípios da legalidade, moralidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório e ofensa à Lei nº 8.666/93.

Recebendo os autos, o juízo
a quo
deferiu a indisponibilidade de bens dos requeridos, no valor de
R$727.392,00 (setecentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e dois reais), nos seguintes moldes:

“(...) No que diz respeito ao fumus boni iuris, adianto que há indícios veementes de improbidade administrativa, pela forte suspeita de veracidade das alegações elencadas na petição inicial, notadamente o teor dos documentos que a ela se encontram atrelados.

Merece destaque o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que, embora tenha considerado grave a conduta do requerido Fernando Zafonato na licitação acerca dos ônibus escolares, aplicando apenas multa para o caso, demonstra inúmeras irregularidades no procedimento adotado.

A título de exemplo, as tomadas de preço nº 002/2010, 011/2010 e 001/2011 do tipo menor preço não descreveram com precisão o objeto, embora tenha determinado que o objetivo era a locação de veículos do tipo ônibus e veículo do tipo Van-Microonibus e Van Perua, não estabeleceu o ano limite do veículo, se novo ou usado, o número de alunos usuários de cada rota, a fim de justificar a necessidade de locar ônibus ou um veículo menor, tanto que na tomada de preço nº 002/2010 um dos vencedores apresentou proposta de uma Kombi, f. 327.

Ademais, cite-se a ausência de qualificação técnica das empresas vencedoras, pois os veículos vistoriados não tinham boas condições de uso, conforme se infere das fotos encartadas às f. 290, 303, 329, 404-410 e 808-819, além de apresentarem defeitos, conforme declararam os proprietários da empresa W. L. Transportes e A. N. Regional na Promotoria de Justiça, alegando que foram consertados antes de começarem a prestar serviços, f. 382-386.

O período de visitas e vistoria técnica foi restringido para apenas um dia, dissociado do período mínimo previsto no art. 21, §2º, inciso III, da Lei 8666/93, levando-se em consideração ainda que a visita seria para os locais a serem percorridos pelos veículos escolares, em 10 (dez) rotas, aproximadamente 1302km, f. 612, não sendo crível que neste prazo obtenha o melhor resultado para a administração.

Há indícios de conluio ou direcionamento comprometendo a lisura do certame, pois somente 03 (três) empresas inscreveram-se para participar do certame e uma proposta por lote/rota.

Como se não bastasse isso, o valor das propostas apresentadas pelos licitantes foram exatamente iguais ao preço máximo de referência estabelecido pela administração no anexo I do edital, de maneira que não houve competição. Apenas 03 (três) empresas vencedoras participaram do certame, não houve mais de uma proposta por lote, cada empresa apresentou proposta para o lote que já estava marcada para ganhar.

De seu turno, o periculum in mora seria presumido, partindo da premissa de que o patrimônio público fora desfalcado e, portanto, imperaria o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ademais, a ocorrência de dano de difícil reparação, torna-se visível com a possibilidade de o requerido modificar a titularidade de seu patrimônio para evitar eventual futura execução, bem como não é razoável esperar os requeridos dilapidarem seu patrimônio para, a partir de então, prevenir a inutilidade do futuro provimento.

(...)

Desta feita, para melhor resguardar o possível futuro ressarcimento do dano, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe”
. (Id 223823677).

Posteriormente, já sob a vigência da Lei nº 14.230/2021, que modificou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), Fernando Zafonato formulou pedido de desbloqueio dos bens atingidos pela indisponibilidade de bens –
a quantia de R$191,85 e dois veículos existentes em seu nome –, porém este pleito foi negado pelo juízo
a quo
, por entender que, a despeito das alterações introduzidas na lei de regência, a decisão que outrora deferiu a medida constritiva atende às atuais exigências do art. 16, que passou a regular a matéria.

Essa decisão gerou o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, como antecipei, deve ser provido.

Ocorre que, apesar de realmente haver indícios robustos da prática dos graves atos de improbidade administrativa imputados ao agravante
pelo
Parquet
(
fumus boni iuris
), como se vê dos trechos da decisão acima transcrita,
atualmente não mais é possível manter-se a indisponibilidade de bens com fundamento em
periculum in mora
presumido
, como entendeu o juízo
a quo
, embasado, à época, na jurisprudência pátria e no Tema 701 (REsp nº 1.366.721/BA) do Superior Tribunal de Justiça, que sustentavam a desnecessidade de comprovação de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados.

Explico-me:

De fato, antes de 25 de outubro de 2021 vigia nos tribunais pátrios, por força do entendimento vinculante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.366.721/BA (Tema 701), o entendimento de que para o deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens no âmbito da ação de improbidade administrativa bastava a comprovação de
fortes indícios da prática do ato ímprobo, pois o
periculum in mora
seria presumido e ínsito ao comando legal do art. 7º da Lei nº 8.429/92 então vigente.

Nesse sentido, aliás, o Tribunal da Cidadania fixou a tese jurídica vinculante de que
“É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro”
(Tema 701).

No entanto, a partir de 25 de outubro de 2021 entrou em vigor a Lei nº 14.230/2021, que introduziu significativas alterações na Lei nº 8.429/92, sendo que uma dessas modificações recaiu sobre a medida cautelar de indisponibilidade de bens, antes prevista no art. 7º do referido diploma legal.

Atualmente, a medida cautelar de indisponibilidade de bens está prevista no art. 16 da Lei nº 8.429/92, nos seguintes moldes:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.

Logo, rompendo com a sistemática anterior e suplantando o entendimento fixado no Tema 701/STJ, a alteração legislativa passou a subordinar o deferimento da indisponibilidade de bens à demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e da existência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Esses requisitos podem ser compreendidos, respectivamente, como a subsunção da conduta do réu a um dos atos de improbidade administrativos previstos na Lei nº 8.429/92 e a apresentação de prova concreta de que aquele esteja se desfazendo de seu patrimônio material com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário.

Decerto que, nos termos do art. 14 do CPC,
“
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”
(art. 14, CPC), o que impediria, em princípio, a aplicação da alteração no que tange à indisponibilidade de bens a situações já consolidadas sob a égide da lei anterior.

No entanto, como a medida de indisponibilidade de bens possui natureza acautelatória, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo desde que demonstrada a modificação das situações de fato e de direito capazes de influenciar na sua manutenção, como é o caso das alterações decorrentes da superveniência da Lei nº 14.230/2021.

No caso dos autos, como visto,
embora haja indícios da prática dos atos ímprobos imputados ao agravante (
fumus boni iuris
), não há mínima prova de dilapidação de
seus bens materiais
com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, impondo-se a revogação da medida de indisponibilidade de bens, a qual, atualmente, não pode se fundar na mera
“possiblidade de o requerido modificar a titularidade de seu patrimônio para evitar eventual futura execução”
, por configurar, este fundamento,
periculum in mora
presumido. Há necessidade de efetiva
“
demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo”
, não efetuada pelo
Parquet
nos autos
.

Nesse sentido, muitos são os julgados deste e de outros Tribunais de Justiça, veja-se:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido”.
(N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. In casu,
apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296 do CPC, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a indisponibilidade de bens
.

3. Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe”
. (TJ-MT - N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE REJEITADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2.
A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido
”.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida”.
(N.U 1002074-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REFORMA DA LIA - LEI Nº 14.230/21 - NOVO REGIME PRESCRICIONAL - IRRETROATIVIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - INDISPONIBILIDADE DE BENS - APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/21 - ART. 14 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - PEDIDO EXTENSIVO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 16, caput, da Lei nº 8.429/92, na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 3.
Conforme passou a prever o art. 16, §3º, da LIA, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante do fumus boni juris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. 4.
Não se constatando qualquer indício de que o agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença em caso de condenação, ou que ele esteja dilapidando seu patrimônio (periculum in mora), impõe-se a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, naquilo que tenha recaído sobre o patrimônio do agravante
. 5. (...). Recurso parcialmente provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.576578-7/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de bens decretada com base no “periculum in mora” presumido. 1)
Art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que prevê a necessidade de demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo como pressuposto para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens
. Norma de natureza processual que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Dilapidação patrimonial não demonstrada. Decreto de indisponibilidade que não pode subsistir. 2) (...). Agravo de instrumento parcialmente provido”
. (Agravo de Instrumento nº 2299910-50.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galiza, j. 01.04.2022). Grifei.

Logo, malgrado a bem fundamentada decisão recorrida e ainda que se vislumbre plausibilidade jurídica das alegações do Ministério Público na petição inicial, forçoso reconhecer a inviabilidade de manutenção da medida constritiva, ante a não demonstração de indícios de dilapidação patrimonial pelo réu-agravante, de modo a prejudicar eventual ressarcimento ao erário (
periculum in mora
concreto).

Nada obsta, contudo, que, posteriormente, havendo alteração na postura do agravante quanto à preservação do seu patrimônio, seja decretada nova indisponibilidade de seus bens.

Posto isso, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Fernando Zafonato
, determinando o levantamento da indisponibilidade incidente sobre os seus bens, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024